Tribunal: CARF
Processo: 11234.726744/2022-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.726744/2022-44
ACÓRDÃO
2402-013.103 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2019
FORMAS DE INTIMAÇÃO. PESSOAL. VIA POSTAL E POR MEIO ELETRÔNICO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF
No 173.
No processo administrativo fiscal é válida a intimação pessoal, via postal ou
por meio eletrônico, inexistindo ordem de preferência entre elas. A própria
Súmula CARF no 173 reconhece a inexistência de tal ordem, quando
viabiliza a citação por edital, apenas quando infrutífera a citação por
qualquer dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico).
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF no 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.103 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726744/2022-44
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Comunicado no
528/2023/ECOA/Devat03, que negou seguimento à Impugnação apresentada pelo Recorrente em
razão de sua intempestividade.
Conforme consta do referido Comunicado, embora o Recorrente tenha sido
cientificado do lançamento fiscal em questão em 03 de outubro de 2022, apresentou Impugnação
apenas em 06 de fevereiro de 2023, ou seja, após esgotado o prazo de trinta dias concedido pelo
art. 15, do Decreto no 70.235/72.
Inconformado,
o
Recorrente
interpôs
Recurso
Voluntário,
alegando,
preliminarmente, a “admissibilidade tempestiva da impugnação” e, no mérito, a existência de
razões relacionadas à suposta ilegitimidade do crédito constituído.
Ato contínuo, foi protocolado pedido de envio do recurso a este Conselho.
Em decorrência, foi proferido despacho pela Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
“(...) 5. Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, contra o comunicado de
intempestividade que negou seguimento à impugnação (fls. 1089 a 1146) e ainda
um pedido de envio do recurso para o CARF (fls. 1149 a 1156).
6.Nos termos do Comunicado de Intempestividade constante às fls. 1083 a 1085
do processo em epígrafe, do qual o contribuinte já tomou ciência por via postal,
conforme AR juntado às fls. 1086, foi negado seguimento à Impugnação.
Portanto, não houve julgamento em primeira instância, não sendo cabível, nos
termos da legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal, Recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sem que tenha havido julgamento
em primeira instância, por parte de Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil - DRJ.
7.O Comunicado de Intempestividade foi ato do Órgão preparador que negou
seguimento à impugnação por entender que os argumentos apresentados não
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.103 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726744/2022-44
3
atenderam aos pré-requisitos legais para fins de apreciação pela DRJ, observado o
disposto na Solução de Consulta COSIT No 16, de 30/07/2014. Assim, na esfera
administrativa, o contribuinte está sendo considerado REVEL em relação ao
presente processo, que prosseguirá em cobrança. Cientifique-se.” (g.n.)
Noutros termos, tendo em vista que o órgão preparador, ao acusar a
intempestividade da defesa, liminarmente negou-lhe seguimento, sequer encaminhando os autos
à DRJ, entendeu a Unidade de Origem pelo não cabimento de Recurso Voluntário, eis que, repita-
se, “não houve julgamento em primeira instância, não sendo cabível, nos termos da legislação que
rege o Processo Administrativo Fiscal, Recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sem
que tenha havido julgamento em primeira instância.” (fls. 1157 a 1160)
Em decorrência, o Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 1053378-
35.2023.4.01.3700, pleiteando o processamento do Recurso Voluntário e a remessa a este
Conselho para o devido julgamento.
Em que pese a dúvida quanto às razões trazidas pelo Recorrente no referido
Mandado de Segurança – já que, aparentemente, teria sido alegada a não remessa do Recurso
Voluntário em razão de intempestividade, o que não condiz com os fatos, conforme acima exposto
– foi proferida decisão liminar, deferindo “o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar à União que: a) dê o devido seguimento ao recurso voluntário interposto no âmbito do
Processo no 11234.726744/2022-44, remetendo-o ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), o qual deverá a tempestividade do apelo e b) suspenda a exigibilidade do crédito tributário
objeto dos autos.”
Assim, em cumprimento à determinação judicial, o processo foi remetido a este
Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Discute-se, neste momento, a tempestividade da Impugnação apresentada pelo
Recorrente, à qual foi liminarmente negado seguimento.
Muito embora se possa sustentar que a apreciação desta questão poderia acarretar
supressão de instância, uma vez que a decisão que negou seguimento à Impugnação foi proferida
pela Unidade Preparadora e não pela DRJ, em razão de decisão judicial proferida no Mandado de
Segurança no 1053378-35.2023.4.01.3700, passo a examiná-la.
No Recurso Voluntário, o Recorrente alega a nulidade da intimação do lançamento
fiscal que instruiu o presente processo administrativo, por ter sido realizada via postal, não tendo
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.103 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726744/2022-44
4
sido recebida pelo Sr. Luis Fernando Silva dos Santos, Prefeito Municipal, nem pelo então
Procurador-Geral Municipal, Sr. Carlos Victor Santos Malheiros, mas sim por “pessoa não
identificada, QUE PODE ATÉ SER UM TRANSEUNTE, POIS A ADMINISTRAÇÃO NÃO CONHECE NEM
CONSEGUE IDENTIFICAR TAL SER, POR NÃO FAZER PARTE DO QUADRO MUNICIPAL (...)”
Entendo que não assiste razão ao Recorrente, mostrando-se irretocável a decisão
da Unidade Preparadora que negou seguimento à Impugnação. Antes de trazê-la à colação, e sem
me furtar às razões de decidir, ressalto três pontos de destaque:
- Conforme jurisprudência unânime, no processo administrativo fiscal é válida a
intimação pessoal, via postal ou por meio eletrônico, inexistindo ordem de
preferência. Inclusive, a Súmula CARF no 173 confirma esse entendimento, ao
dispor que a intimação via edital é válida apenas quando não for profícua a
intimação por qualquer dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico);
- Conforme entendimento firmado na Súmula CARF no 09, “é válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário”;
- A suposta “transeunte”, que o Recorrente afirmou não integrar o quadro
municipal, é a Sra. Nivia Raquel Barros da Silva, que, conforme informações da
Unidade Preparadora, “consta da Declaração do Imposto Retido na Fonte –
DIRF/2022, declaração esta entregue à Receita Federal pela Prefeitura Municipal
de Humberto de Campos”.
Nota-se, portanto, a total insubsistência das argumentações suscitadas pelo
Recorrente em seu Recurso Voluntário, as quais, além de contrariar entendimento sumulado por
este Conselho, ainda lançam dúvidas quanto à sua veracidade.
Nesses termos, entendo pela manutenção do despacho que negou seguimento à
Impugnação do Recorrente, adotando-o, mais uma vez, como razões de decidir:
“Trata-se de Impugnação (fls. 979 a 1077), prevista no Decreto no 70.235, de
1972, apresentada pelo sujeito passivo em face dos Autos de Infração cujo
procedimento fiscal foi de no 0310100.2022.00109 (fls. Fls. 09 a 26). No que se
refere ao prazo para a apresentação de Impugnação, o citado Decreto assim
estabelece:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Sobre as formas de intimação, assim estabelece o citado decreto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.103 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726744/2022-44
5
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
A Súmula no 9 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), também
trata da ciência por via postal:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, conformidade com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário”
É de se notar que a ciência postal se dá com a entrega no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, independentemente de quem tenha assinado o AR. No
presente caso, conforme comprovante de ciência constante às fls. 974-AR, o
sujeito passivo foi cientificado do Lançamento do Crédito Tributário em
03/10/2022, portanto, observadas as regras de contagem de prazo estabelecidas
no citado Decreto, o prazo para Impugnação findou-se em 03/11/2022. Contudo,
a impugnação foi apresentada em 06/02/2023, conforme termo de solicitação de
juntada (fls. 977), depois de esgotado o prazo de trinta dias, sendo intempestiva.
Em sua peça impugnatória, o contribuinte assim se manifesta em relação à
tempestividade:
“O município foi intimado e recebida a intimação por pessoa não
identificada, QUE PODE ATÉ SER UM TRANSEUNTE, POIS A ADMINISTRAÇÃO
NÃO CONHECE NEM CONSEQUE IDENTIFICAR TAL SER, POR NÃO FAZER
PARTE DO STARF MUNICIPAL, não estando na condição de procurador geral
menos se tratando do prefeito, vide documento SIC:”
Cabe esclarecer que o AR de ciência do lançamento foi assinado por NIVIA
RAQUEL BARROS DA SILVA, CPF 030.988.943-00, e que a mesma consta na
Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF/2022, declaração esta entregue à
Receita Federal pela Prefeitura Municipal de Humberto de Campos. Portanto, não
se pode dizer que a senhora NIVIA seja uma transeunte.
Sobre a preliminar de tempestividade, vejamos o que dia a Solução de Consulta
COSIT No 16, de 30/07/2014:
“Ao alegar a preliminar de tempestividade, o interessado deve expor os
motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o caso, juntar a
respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.”
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.103 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726744/2022-44
6
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, III, art. 35;
Decreto no 7.574, de 2011, art. 56, caput e § 2o; ADN Cosit no 15, de 1196.
“Em primeiro lugar, é necessário considerar que as questões preliminares
processuais, assim como as preliminares de mérito e as de mérito
propriamente ditas, encontram-se igualmente submetidas ao princípio da
dialeticidade recursal, na medida em que as alegações apresentadas pelo
recorrente devem vir acompanhadas das respectivas fundamentações,
sendo consideradas imprestáveis, para fins de instauração do litígio
administrativo, a mera alegação e a negação geral.
Em sua preliminar de tempestividade, o impugnante se limitou a dizer que a
intimação foi recebida por pessoa incompetente, não investida na condição de
Procurador Geral ou Prefeito Municipal, entendendo que só estes poderiam
receber a intimação. Contudo, não apresentou nenhum fundamento de fato nem
de direito que comprove tal tese. Não citou nenhum ato legal que justificasse a
obrigatoriedade de ciência ao gestor ou ao procurador do município que pudesse
invalidar a ciência feita por via postal com entrega no domicílio tributário do
contribuinte. Portanto, a preliminar não atendeu ao princípio da dialeticidade
recursal, configurando-se em mera alegação e negação geral que não justifica a
instauração do litígio.
Assim, no uso da competência que me confere a Portaria SRRF03 No 450, de 10 de
10 de agosto de 2020, NEGO seguimento à impugnação por ser intempestiva,
havendo ocorrido a Revelia nos termos da Lei.”

Diante do acima exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1204
DF CARF MF
Original